Tribunal: STF
Processo: Rcl 65519
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Chayene de Souza de Jesus alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 2306248-69.2023.8.26.0000, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma ter a decisão reclamada negado provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão oriunda da 1ª Vara Cível da comarca de Taboão da Serra que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça em desfavor da reclamante.



    Sustenta ter o tribunal reclamado esvaziado a eficácia de dispositivos do CPC que lhe garantem o benefício almejado (art. 99, §3º c/c art. 374, inciso IV), sem observância da cláusula de reserva de plenário exigida pelo enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos:



    Cuida-se de “Ação Cominatória c.c. Indenizatória” proposta por “CHAYENE DE SOUZA DE JESUS”, ora Agravante, em face de “123 MILHAS VIAGENS E TURISMO LTDA., ora Agravada, objetivando a condenação da Empresa Requerida na obrigação de fazer consistente na emissão de passagens aéreas decorrentes de voo cancelado, bem como no pagamento das indenizações que entende cabíveis na hipótese. 



    Pois bem. 



    Sopesadas as razões exaradas, o Recurso não merece provimento. 



    Com efeito, expressamente prevê o artigo 99, do Código de Processo Civil: 



    “O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no Processo ou em Recurso”. 



    Por conseguinte, claramente dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV: 



    “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 



    O direito assegurado pelo referido dispositivo legal não é absoluto e, tampouco, impede que o Magistrado atrele a concessão do benefício à comprovação documental de impossibilidade da Parte em suportar os ônus sucumbenciais. 



    No caso em exame, a Agravante pleiteou, em sua Inicial, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e para comprovar o seu estado de necessidade, juntou ao Feito a declaração de hipossuficiência e demais documentos anexos neste Incidente e nos Autor principais em curso. 



    Diante da análise de referidos documentos, contudo, similares aos já juntados nos Autos principais em curso, tem-se que sua hipossuficiência econômica não restou a qualquer título, evidenciada. 



    Como bem lembrado pelo Magistrado prolator da Decisão “a quo”, a Autora adquiriu da Empresa Agravada, passagens com destino a Orlando, nos EUA, pagando para 03 pessoas, havendo efetuado compra no valor de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)! 



    Ademais, os documentos e extratos bancários juntados, denotam grande movimentação financeira via Pix, com retiradas e diversos recebimentos a seu crédito, evidenciando não se tratar, de fato, de pessoa carente ou mesmo sem condições de custear as despesas processuais, pelo que de rigor a mantença do indeferimento e ainda de sua condenação por ato atentatório a dignidade da Justiça, com nítida intenção demonstrada de induzir o Juízo em erro.



    Como se observa, o acórdão reclamado limita-se a simples análise do preenchimento dos requisitos legais para fruição do benefício de gratuidade de justiça.



    De outro lado, o pronunciamento judicial ora questionado encontra amparo nos seguintes preceitos do CPC: 



    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.



    [...]



    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.



    Portanto, longe de proceder à declaração velada de inconstitucionalidade de dispositivos legais ou de reduzir-lhes a eficácia, o Tribunal reclamado agiu conforme lhe autorizam as normas transcritas.



    Chegar a conclusão diversa acerca do preenchimento dos requisitos de gratuidade de justiça envolveria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente